Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO DELITO. PROCESSO EM CURSO. INVIABILIDADE.

1. Dispõe o art. 118 do CPP que as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.

2. Apelação conhecida e desprovida.